Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-97.2023.8.11.0020
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001063-97.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MULLER SEVERO FERREIRA - CPF: 008.307.931-94 (APELADO), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (APELADO), HENDRICK RUHAN BARBOSA ARRUDA DA SILVA (APELANTE), ALYSON DA SILVA SOUZA - CPF: 079.095.481-84 (APELANTE), JOSE CARLOS PORTELA CARNEIRO - CPF: 081.930.641-00 (APELANTE), UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 054.843.271-64 (APELANTE), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (ASSISTENTE), MULLER SEVERO FERREIRA - CPF: 008.307.931-94 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDRICK RUHAN BARBOSA ARRUDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO EM PARTE O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas com participação de adolescente. Condenação. Ilicitude das provas. Violação de domicílio afastada. Questão de ofício sugerida pela Procuradoria-Geral de Justiça. Absolvição. Despropósito. Condenação mantida. Causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 mantida. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 afastada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou três indivíduos pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

2. Alegam ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio; pugnam pelo afastamento da causa de aumento; e, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, para dois indivíduos tecnicamente primários.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a proposição da Procuradoria-Geral de Justiça, para, de ofício, declarar a absolvição de dois sentenciados; ii) analisar a preliminar defensiva acerca da ilegalidade das provas produzidas, em razão da entrada dos policiais na residência sem mandado judicial; (iii) definir se é aplicável, ou não, a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 aos apelantes; e (iv) verificar se fazem jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4.
Deveras descabida a sugestão da Procuradoria-Geral de Justiça, pela absolvição de alguns dos acusados, se a realidade dos autos demonstra que todos eles residiam no mesmo imóvel, reconhecido como ponto de venda de drogas, e, por ser o crime de tráfico de drogas de natureza múltipla, pouco importa se apenas o adolescente assumiu a responsabilidade pelos entorpecentes apreendidos ou que os demais indivíduos não foram flagrados efetivamente na disseminação da droga.

5
.

A entrada dos policiais na residência foi precedida de fundada suspeita, consistente em denúncias anônimas, movimentação típica de comercialização de drogas e tentativa de fuga de um dos suspeitos, o que legitima a atuação policial e afasta a ilicitude das provas.

6. A participação de adolescente no tráfico é circunstância que atrai a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, não importando se o menor já possuía intimidade com atividades ilícitas.

7. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas foi corretamente afastada, em razão da dedicação à atividade criminosa, diante do funcionamento reiterado da chamada “boca de fumo”, contando, inclusive, com envolvimento de adolescente na empreitada delituosa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Incabível cogitar em absolvição, pelo simples fato de o indivíduo não ter sido flagrado no efetivo exercício da traficância. 2. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundada suspeita, decorrente de comportamento suspeito, denúncias anônimas e flagrante delito. 3. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se aos corréus que residem com o adolescente envolvido e compartilham do empreendimento criminoso. 4. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica quando demonstrada a dedicação à traficância.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, e 40, VI; CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 302.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado orientativo n. 7 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alyson da Silva Souza, José Carlos Portela Carneiro
e
Uigor Almeida de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.º 1001063-97.2023.8.11.0020, que o condenou os réus como incurso do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos: (Id. 199653227)

·

JOSÉ CARLOS PORTELA CARNEIRO e ALYSON DA SILVA SOUZA: a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime SEMIABERTO, bem como a 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato;

·

UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA: a 9 (nove) anos e 9 (nove) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime FECHADO, bem como a 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais, requer:

a)

Pela declaração de nulidade absoluta do processo, face a ilicitude das provas obtidas a partir de busca domiciliar ilegal;

b)

Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante definida pelo art. 40, VI, da lei nº 11.343/06, por ausência de provas nos autos de que os apelantes corromperam ou facilitaram a participação de adolescente no ilícito e;

c)

Ainda, o reconhecimento, a favor de José Carlos e Alyson, da minorante prevista no art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06, por serem primários, reduzindo a pena no grau máximo, ante a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (aproximadamente 5,01g), aliada à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (Id. 199653273)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 199653275)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso, com providência de ofício
, assim sintetizando:

(Id. 206451692)

Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da lei nº 11.343/2006) – Irresignação defensiva: 1- Preliminar de nulidade absoluta do processo, face a ilicitude das provas obtidas a partir de busca domiciliar ilegal. Pretensão incabível – ausência de ilegalidade na busca domiciliar – existência de fundadas razões – flagrante indício de irregularidade – encontro de entorpecentes – jurisprudência corroborativa. Providência de ofício: Absolvição dos APELANTES: JOSÉ CARLOS e ALYSON, por ausência de provas acerca da participação no tráfico de drogas – observância do princípio in dubio pro reo ; 2- O afastamento da majorante do art. 40, VI, da lei nº 11.343/06 em relação a todos os APELANTES e o reconhecimento, a favor de JOSÉ CARLOS e ALYSON, da minorante prevista no art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06. Parcial razão à defesa – manutenção da majorante em relação ao APELANTE UIGOR – caso seja mantida a condenação de JOSE CARLOS e ALYSON, APELANTES – o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado a favor de ambos os APELANTES – observância dos requisitos cumulativos do dispositivo legal – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – inquéritos policiais e ações penais em curso não são capazes, por si sós, de impedirem a aplicação da benesse do tráfico privilegiado – Tema n° 1.139/2006-STJ – preceitos jurisprudenciais.
Pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, com providência de ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Alyson da Silva Souza, José Carlos Portela Carneiro
e
Uigor Almeida de Oliveira
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.º 1001063-97.2023.8.11.0020.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]1. DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Consta do inquérito policial que no dia 17 de maio de 2023, na Rua D-1, s/nº, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município e comarca de Alto Araguaia/MT, os denunciados José Carlos Portela Carneiro, Alyson da Silva Souza e Uigor Almeida de Oliveira, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, venderam, tiveram em depósito e guardaram drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína, conforme Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.194048 (Id. 119736075) e Laudo de Constatação nº 5513.3.10.9005.2023.116131- A01 (Id. 119736078).

2. DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de maio de 2023, na Rua D-1, s/nº, Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município e comarca de Alto Araguaia/MT, os denunciados José Carlos Portela Carneiro, Alyson da Silva Souza e Uigor Almeida de Oliveira, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do menor Hendrick Ruhan Barbosa Arruda da Silva, com ele praticando o delito de tráfico de drogas e induzindo-o a praticá-lo.

3. HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que a Polícia Militar recebeu diversas notícias de que no endereço dos denunciados ocorria comércio de entorpecentes.

Assim sendo, uma equipe da Polícia Militar se deslocou à casa dos denunciados para averiguar a ocorrência e, ao se aproximar do local, os milicianos verificaram a presença de um motoqueiro recebendo um objeto de um dos denunciados.

Ao visualizar a Polícia, imediatamente, o motoqueiro empreendeu fuga, deixando o objeto cair, bem como um dos denunciados entrou rapidamente em casa, não tendo tempo de recolher o objeto.

Ato contínuo, os milicianos constataram que o objeto aparentava ser entorpecente. Assim sendo, o denunciado foi acompanhado e abordado no interior de sua residência, ocasião em que foi constatado que os denunciados José Carlos Portela Carneiro, Alyson da Silva Souza e Uigor Almeida de Oliveira tinham em depósito e guardavam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína, porquanto foram encontradas mais 09 (nove) porções do entorpecente na bancada da cozinha, destinadas para venda.

Restou apurado que todos os denunciados eram residentes da casa e praticavam o comércio de drogas no local junto ao adolescente Hendrick Ruhan Barbosa Arruda da Silva. Inclusive, os implicados forneciam droga para o adolescente fazer uso.

Nesse sentido, conforme Laudo de Constatação nº 5513.3.10.9005.2023.116131-A01 (Id. 119736078), restou constatado que as porções de entorpecentes, embaladas do tipo “trouxinha” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.

Dessa forma, os denunciados José Carlos Portela Carneiro, Alyson da Silva Souza e Uigor Almeida de Oliveira, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, venderam, ofereceram, forneceram, tiveram em depósito e guardaram substância identificada como droga para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína.

Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, os denunciados José Carlos Portela Carneiro, Alyson da Silva Souza e Uigor Almeida de Oliveira corromperam o adolescente Hendrick Ruhan Barbosa Arruda da Silva, com ele praticando a infração penal de tráfico ilícito de drogas.

Abstrai-se que os increpados, mesmo sendo sabedores da menoridade de Hendrick Ruhan, com ele praticaram o crime de tráfico ilícito de drogas acima descrito. Diante disso, os increpados corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente.

4. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua representante infrafirmada, denuncia José Carlos Portela Carneiro, Alyson da Silva Souza e Uigor Almeida de Oliveira como incursos nas disposições do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B, caput, do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal. Sendo assim, requer-se que denúncia seja autuada, determinando-se o processamento do feito sob o rito processual especial da Lei nº 11.343/2006, bem como requer a citação do(s) denunciado(s), a realização de seu interrogatório, a produção de todas as provas que necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja(m) o(s) denunciado(s) julgado(s) e condenado(s).” (Id. 199653161)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando os acusados pelos crimes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes fundamentos:

“[...]
II.

FUNDAMENTAÇÃO.

II.1. Das questões preliminares.

De início, registro que não prospera a alegação ilegalidade da busca e apreensão realizada no domicílio dos réus.

Com efeito, a inviolabilidade do domicilio possui previsão legal no art. 5º, XI, CF, que dispõe: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Todavia, cumpre ressaltar que não se trata de direto absoluto, tanto que a jurisprudência majoritária do STF reconhece que a ilicitude do ingresso forçado a residência do indivíduo é afastada, diante de crimes como o tráfico de drogas e ou da posse de arma de fogo, uma vez que configuram crimes permanentes, além de que pode esta estar pautada fundada razão pelos policiais.

[...]

No caso dos autos, infere-se do boletim de ocorrência (id. 119736059), que os militares detinham conhecimento de que no local havia o comércio de drogas, e ao irem à residência, depararam com um motoqueiro recebendo um objeto das mãos de um dos suspeitos, sendo que, ao constarem a presença da polícia, o motoqueiro empreendeu fuga, e o suspeito correu para dentro da residência, deixando cair o objeto. Ainda, narra o boletim de ocorrência, que ao analisarem o conteúdo do objeto dispensado, constataram tratar-se de 02 (duas) porções de substancia entorpecente. Tais motivos, segundo narrado pelos policiais, ensejaram a busca na residência.

Além disso, tais fatos foram confirmados nos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Logo, não há nos autos em se falar em ilegalidade do ato, uma vez que os militares localizaram na frente da residência duas porções de substancia entorpecente, dispensada pelo suspeito ao avistar a viatura.

Por consequência, afasta-se a tese de prova ilícita, até porque a ausência de mandado judicial para ingresso na residência, em casos como o dos autos, está autorizada pelo art. 5º, XI, da CF.

[...]

Com efeito, observa-se na espécie que, para além da fundada suspeita, os agentes policiais, antes do ingresso na residência, depararam-se com efetivo estado de flagrância com o comércio da droga em frente à casa, o que legitimou o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, tal como autorizado pelo próprio texto da Carta Magna. Logo, não há falar em nulidade.

Por tais razões,
REJEITO as preliminares.

II.2. Do mérito.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a
materialidade
do fato está devidamente caracterizada pelo boletim de ocorrência n. 2023.136971 (id. 119736059), pelo termo de exibição e apreensão (id. 119736075), pelo laudo de constatação n. 5513.3.10.9005.2023.116131-A01 (id. 119736078), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Do mesmo modo, a autoria delitiva esta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n. 119736058, pelo boletim de ocorrência n. 2023.136971 (id. 119736059), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Com efeito, o informante, Hendrick Ruhan Barbosa Arruda da Silva, narrou em seu depoimento: “
Conheci sim, meus amigos,
nós morava junto
.
Sim, morava nós 4 junto.

Já tinha um tempinho.
Não houve nenhuma abordagem, nós estava dentro do dentro de casa. Não tinha ninguém para fora da casa, a moça estava todo mundo deitado, eu, Alyson estava dormindo, o Uigor tava deitado no meu colchão. Não, moça, eu tava deitado conversando com a minha mulher, meu colega estava dormindo e o outro estava mexendo no celular, conversando. Se eu não me engano com a avó dele e o Carlos estava banhando, aí do nada já entrou os polícia dentro da casa, já mandando todo mundo deitar no chão já. Uai. Dentro da casa não foi encontrado nada, os polícia falou que pegou tudo lá fora da casa. Eu não sei não se a polícia tem alguma coisa contra nós. Eu passava o dia inteiro trabalhando mais os meninos.
Sim, falei que a droga, era minha, falei que eu estava vendendo, sim.

Verdade, a droga era minha eu estava vendendo droga para mim me alimentar, o povo não arrumava serviço na cidade, não tinha como trabalhar, o jeito era vender droga.
Ninguém ajudava. Eles foi lá para ficar um tempo lá, eles queriam ficar um tempo na Araguaia e foi pra lá.
Ninguém foi lá para fora. Falei só para ele entregar. Lá na frente da casa foi encontrada a droga.
Dizendo os polícia que foi na frente.
Na hora que a polícia pegou, a droga estava lá na frente da casa.

Não, dentro do quintal não, pra fora
.
Tava na calçada, alegando eles que nós deixou cair. Na hora eu tinha acabado de chegar do serviço. Eu ia fazer minha janta, ia vender pra mim fazer minha janta. Eu estava deitado para dentro, não vi na onde que ele pegou não, mas ele só falou pra mim que ele pegou lá fora. Ó, eu tinha deixado guardada lá no lugar onde eu sempre guardo
... Não, não vou falar não”.

A testemunha Sebastião José Nogueira, policial militar, narrou em seu depoimento:
“
Já havia várias denúncias no 190 se referindo a essa residência como ponto de tráfico de drogas
.
A partir daí a guarnição começou a monitorar era residência, e nessa data do fato, ao virar a esquina ali da conveniência do Robério, avistou um motoqueiro parado na porta da residência, o motoqueiro ao avistar a viatura, saiu em fuga, não foi possível fazer a abordagem do motoqueiro
.
Porém, um dos suspeitos, que adentrou a residência, deixou cair um invólucro, se não me engano 2 cabecinhas de substâncias aparentando ser crack. Foi feito o adentramento da residência onde foi encontrado 4 suspeitos e sob a bancada da residência havia mais alguns papelotes de crack.
De fato, eu não sei quem morava, só que os vizinhos reclamavam de um movimento muito grande de usuários que entravam e saiam dessa residência, a partir daí a gente começou a monitorar essa residência e cominou na prisão desses 3 suspeitos e o menor, inclusive, nos narrou que era usuário de droga e era fornecido por um desses rapaz aí. Estava eu, o tenente Cabaleiro e o Miller. O motoqueiro saiu em fuga.
Não deu para saber qual dos 4 que estava na residência que correu para dentro.
A área a garagem da residência estava com as luzes apagadas, somente as luzes internas da residência estavam acesas.
O entorpecente caiu próximo ao portão. Do lado de fora
.
T
inha dois na sala e tinha dois no quarto, aí um adentrou o banheiro quando viu a guarnição.
Aí em cima da bancada tinha essas porções de drogas.
É foi feita a checagem dos suspeitos, um havia passagem por tráfico em Primavera do Leste, inclusive informou a guarnição que ele usava tornozeleira eletrônica, porém havia retirado. Acerca de um uns 15 dias, mais ou menos... O que acontece, a guarnição sempre passava nessas mediações, porém só nessa data foi visualizado esse motoqueiro, que a guarnição tomou iniciativa e foi abordagem. Assim, toda vez que saiu alguma ligação no 190 é já de imediato é repassado para a guarnição e começa a fazer rondas nas imediações para verificar se tem algum suspeito entrando ou saindo, e foi o caso desse dia do fato.

Não, senhor...É porque qualquer solicitação 190 na polícia de Goiás e ela é registrada como uma ocorrência, para produtividade da PM do Goiás, abordagem, revista, uma checagem, uma diligência, ela é registrada. Na PM não, somente quando conduz alguém para a delegacia ou não. Essa é a normativa interna da PM, inclusive, parece que ela estuda para registrar toda solicitação do 190, mas até agora não.

Não, geralmente quando a gente recebe informação de alguma residência que tenha o tráfico de droga a guarnição começa a fazer ronda nas imediações.
Nesse dia a guarnição estava passando pelo bar do Robério, e visualizou o motoqueiro parado na porta da residência que havia várias denúncias. Estava na porta. Não, assim que a gente virou na rua do Robério, o motoqueiro saiu, ele saiu, não teve como a gente fazer a abordagem, a gente resolveu fazer abordagem na residência, um dos rapazes foi para dentro da residência.
Eu não o que ele ia fazer, sei que estava parado na porta e assim que visualizou a guarnição, ele saiu em alta velocidade...
Mas assim que a gente parou em frente à residência a gente encontrou lá o papel próximo o portão.
Não, assim que entrou para a residência, saiu correndo pro interior da residência...Eu acredito que seja, porque assim que a guarnição chegou próximo o motoqueiro saiu, e o cidadão correu para dentro da residência. Não deu pra ver, não deu pra ver, eu estava de quarto homem...Posteriormente a gente pediu apoio de outra guarnição por ter um menor no meio. Não senhor, somente após a detenção dos suspeitos que a gente pediu apoio da outra guarnição. Não, não deu pra ver que eu estava de quarto homem, só que era uma moto escura... vermelho ou preto, é uma coisa assim...”

A testemunha Muller Severo Ferreira, policial militar narrou: “...
É, a gente tinha várias denúncias naquela casa havia tráfico de drogas, uma movimentação muito grande com o tráfico de drogas.

A gente fazendo rondas próximo ao local, quando chegou na esquina, a gente viu o movimento do motoqueiro
. Dois rapazes parado em frente à casa. A gente se aproximou do local e o motoqueiro evadiu. Os dois rapazes tentaram entrar para dentro da residência. Nós não conseguimos fazer a abordagem dele.
No local do chão, tinha caído dois pedaços, 2 saquinhos plásticos, e dentro da residência foram encontrados mais 9 sacos plásticos com substância análoga a crack, embalado já para o comércio já.
Motoqueiro iria receber essas embalagens. Dentro da residência tinha mais dois. Lá fora era só dois. Por nome, eu não lembro.
Não o único que se identificou, era o dono da casa, que era o de menor, falando que era usuário. O resto ninguém quis falar que era dono.
O menor estava dentro da casa, eu conheci ele pela mãe dele... Estava dois do lado de fora, o restante dentro da casa. Apenas um estava entregando a droga, o outro estava conversando. Estavam em três, dois fora e o motoqueiro que se evadiu... Não foi atrás da moto. No dia o rádio não estava funcionando. Não senhor, só entrou em contato quando foi solicitar viatura...
A casa, o menor estava morando nela, mas ele falou que era a casa alugada. A gente indagou o menor da casa se moravam lá e falou que não, só estavam lá por alguns dias.
Segundo o menor nos informou que só deu apoio para eles alguns dias. Só visualmente você no final da esquina, quando a gente entrou na rua... É porque ela era uma rua pequena, quando a gente virou e chegou na esquina, dava para ver. Era tardezinha, umas 5 horas da tarde. Não, ele não saiu muito acelerado, saiu normal de trânsito normal.
A gente só encontrou quando fez a varredura no local, a gente chegou perto aí deu pra ver que tinha caído no chão. 2 porções.
Ao todo são quatro...
Era uma cozinha conjugada, com uma muretinha, a substancia estava no balcão.
Foi encontrado um celular com a tela quebrada.
Dinheiro era uma quantidade bem pouca, mas não recordo o valor
. Estava com tela quebrada. Nenhum dos três negaram ter conhecimento da droga, sabiam que tinha droga lá. Não se recorda se algum deles assumiu ser dono do entorpecente. Não sabe de quem era o telefone. Um aparelho que estava com a tela quebrada. Eu me recordo sim, só me recordo desse com a tela quebrada”.

Cabe frisar que o fato das testemunhas serem policiais, por si só, não conduz à presunção de parcialidade dos depoimentos ou mesmo que os agentes tenham algum interesse na causa, notadamente quando as declarações prestadas em juízo mostram-se seguras, harmônicas e convincentes, além de consentâneas com os demais elementos de prova coligidos no processo.

[...]

or sua vez, o réu Alyson da Silva Souza, negou os fatos descritos na denúncia afirmando: “Em nenhum momento isso aí não é verdade. Falar que estava com um rapaz de moto em frente à casa. Não tinha ninguém em frente à casa. Isso aí foi o motivo deles dar uma invasão, invasão domiciliar. Não, eu estava dentro da casa. Nenhum momento o menino falou que eu tinha saído para fora da casa. E até então, tinha um banhando e tinha mais dois deitado e eu tava deitado também. Sim, então nenhum momento eu falei que ele foi encontrado dentro da casa, que ele tinha, eles falou que o motoqueiro tinha dado fuga, mas nenhum momento teve isso daí. Essa Droga não sei de quem que é. Tava eu o Hendrick que era menor, José Carlos Portela e Uigor. Quatro pessoas. Quem tinha alugado a casa era o Hendrick. É que ele estava morando lá, eu não estava morando lá, tinha vindo de Rondonópolis, estava ficando lá e ele tinha dado um apoio. Já conhecia Hendrick de Alto Taquari. Conheci ele andando na rua, estava andando na rua, eu conheci ele, acabou conversando e acabamos virando amigo. Eu não consigo me recordar quanto tempo tem de amizade. Ele morou lá uma época, ele teve morando lá eu conheci ele. Aí depois de ele tinha mudado para cá. Eu morava descendo a rua da madeireira, não me lembro o nome da rua, morava no meu pai. Se eu sair daqui, eu fiquei 2 com meu pai e fui para fazenda trabalhar. Não, eu já tinha conhecido ele já. Não, eu morei praticamente em Alto Taquari, eu morei nos meus 20 anos... José e Hendrick são amigos. Eu não faço muita noção de quanto tempo que eles são amigos não. Já conhecia José Carlos, estudei com ele. Eu conheci o José Carlos, porque ele morava no abrigo. O Uigor eu não posso afirmar porque, tipo assim, quando eu cheguei aqui, ele já tava lá, nessa casa. Uigor é conhecido, conheci ele aqui. Supostamente Uigor conhecia Hendrick, isso eu não posso afirmar”.

Os réus Uigor Almeida de Oliveira e José Carlos Portela Carneiro, fizeram uso do direito ao silêncio.

Da análise atenta dos elementos de prova coligidos nos autos, infere-se que a autoria imputada aos réus restou efetivamente demonstrada.

Extrai-se dos autos a residência onde flagrados os suspeitos já vinha sendo monitorada pela polícia militar, tendo em vista as diversas denúncias anônimas de que ali seria um ponto de comercialização de entorpecentes (vulgarmente denominada “boca de fumo”), sendo que na nata dos fatos, os agentes avistaram um motoqueiro e um dos suspeitos em frente à casa, onde, ao perceberem a presença da guarnição, o primeiro empreendeu fuga, ao passo que o segundo ingressou no imóvel, sendo deixados cair ao solo dois saquinhos plásticos, os quais foram apreendidos pelos policiais, confirmando-se, na instrução deste feito, tratar-se de substância entorpecente (cocaína).

Configurada a flagrância, com a apreensão da droga descartada pelo suspeito no lado de fora da casa, os policiais, de pronto, ingressaram no imóvel, onde encontraram os réus, além do adolescente Hendrick Ruhan Barbosa Arruda da Silva, de 17 (dezessete) anos (id. 119736804, pág. 16).

No interior da residência, no balcão da cozinha, portanto, local de fácil visibilidade e acesso aos moradores, a polícia militar encontrou outras nove porções do narcótico embaladas tipicamente para o tráfico de drogas, além de dinheiro e aparelhos celulares, conforme termo de apreensão (id. 119736075).

Como é cediço, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito. A propósito, estabelece o Enunciado Orientativo n. 07 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Em outro norte, tem-se a definição acerca da destinação do entorpecente apreendido é extraída a partir da exegese, a
contrario sensu
, do artigo § 2º do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Sobre o tema, já assentou o STJ que “
Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.” (STJ - AgRg no HC: 671966 SP 2021/0174282-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021).

No caso em tela, é indene de dúvidas que o tóxico tinha o comércio como finalidade, em atividade praticada pelos 03 (quatro) réus com a participação do adolescente.

Com efeito, inobstante a pouca quantidade do narcótico (aproximadamente 5,01g), infere-se que a forma como acondicionado, em pequenas e variadas porções, aliada ao modo em que se desenrolou a ação - onde os policiais avistaram um indivíduo parado em uma motocicleta em frente à casa na companhia de um dos réus e que, estes, ao perceberem a viatura, dispersaram deixando cair duas porções da droga -, consubstanciam circunstâncias que evidenciam o comércio ilícito do entorpecente.

Ainda, no interior da casa, quando da abordagem policial, nenhum dos réus, moradores do local, negou conhecimento do tóxico, o qual estava exposto no balcão da cozinha. Diversamente, alegaram, na fase inquisitorial (Uigor e José Carlos) e em juízo (Alyson), ser usuários de drogas, aspecto que sabidamente não tem o condão de descaracterizar a prática da traficância, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Reunidas do TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Se não bastasse, o adolescente Hendrick, embora tenha tentado induzir este juízo a erro ao assumir que praticava a traficância sem o envolvimento dos réus – o que, aliás, é costumeiro nesse meio, onde se utiliza de menores de idade para livrar os adultos traficantes –, disse na audiência que teria solicitado para um dos acusados entregar a droga ao motoqueiro que estava na frente do imóvel, sendo essa versão compatível com a declaração prestada em sede policial por Hendrick, quando afirmou: “
Que assim que apareceu um usuário em sua casa, o declarante pediu para o Uigor entregar a droga, pois estava tomando banho no momento
” (id. 119736065).

Outrossim, as circunstâncias sociais e pessoais dos réus vão ao encontro da conclusão deste juízo quanto à patente autoria delitiva.

Além de não ser comprovado o exercício de qualquer atividade lícita, não sendo esclarecidas as circunstâncias pelas quais decidiram residir no mesmo imóvel alugado ou mesmo a origem dos recursos para o custeio da locação, cabendo salientar que alguns dos acusados sequer se conheciam antes da coabitação (José Carlos e Uigor, conforme declarações policiais; Alysson e Uigor, conforme interrogatório judicial), fato é que todos já tem histórico de condenação criminal ou figuram como réu em ação penal em trâmite.

Nesse sentido, Uigor Almeida cumpre pena, com regressão cautelar para o regime fechado, no Executivo Penal n. 2000076-61.2021.811.0037 em curso neste juízo, por condenação definitiva na prática de roubo e tráfico de drogas, além de responder ao Termo Circunstanciado n. 1000198-57.2022.811.0037 (comarca de Primavera do Leste/MT).

A esse respeito, aliás, quando ouvido pela autoridade policial, na investigação destes autos, o réu disse que “
se encontra sob condicional, pelos crimes de Tráfico e Roubo, cometidos na Comarca de Primavera do Leste-MT e que se encontrava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, quando rompeu o respectivo dispositivo, por conta própria, ao deixar a cidade de Primavera do Leste-MT, vindo para Alto Araguaia-MT
” (id. 119736071, p. 03). Essa circunstância era do conhecimento de José Carlos, conforme admitido na fase inquisitorial, o que reforça a assertiva de que ambos, que mal se conheciam, só passaram a dividir a moradia pela causa que os unia, qual seja, o intuito do lucro com o comércio da droga.

De sua vez, José Carlos é réu na Ação Penal n. 1000373-46.2023.811.0092 (7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), com denúncia recebida em 24/08/2023, por decisão judicial que afirma haver, naqueles autos, elementos indicativos de que o agente integra organização criminosa (art. 2º, caput, Lei n. 12.850/2013), exercendo a função de traficância.

Por fim, Alyson da Silva foi condenado em 22/11/2022 pela prática do crime de tortura-castigo (art. 1º, II, c/c § 4º, III, Lei 9.455/97), na Ação Penal n. 1000550-66.2022.811.0020 (1ª Vara desta comarca), cujos autos estão na instância superior para julgamento de recurso.

Denota-se, portanto, que as condições pessoais dos denunciados, já condenados ou réus em penal por crime relacionado ao tráfico de drogas, corroboram as demais circunstâncias ora consideradas, de modo que, na forma do § 2º, do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, não resta dúvidas de que a droga apreendida no interior da residência e aquela dispensada no lado de fora da casa quando da chegada da polícia eram destinadas ao tráfico de entorpecentes, enquanto atividade da qual os réus faziam o seu modo de vida.

Com efeito, o quadro probante revelado neste processo indica com claridade situação que configura o típico
modus operandi
do comércio de narcóticos, onde os traficantes alugam a casa com a específica finalidade de fazer operar a chamada “boca de fumo”, reunindo pessoas que, muitas vezes, sequer se conhecem ou têm outros laços que não relacionados a atividade criminosa, além de, tal como ocorreu na espécie, envolver um menor de idade, cuja função precípua é justamente buscar isentar os traficantes da responsabilidade criminal, sendo orientado a assumir a propriedade da droga e a titularidade da mercancia ilegal.

Nesse cenário, no que tange à adequação típica, tem-se a conduta dos acusados se amolda com perfeição ao tipo do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois cabalmente comprovado que venderam e guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No que tange ao pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado, tenho que deve ser rechaçado.

Primeiro, em relação a Uigor Almeida, tem-se que é reincidente, logo, não atende ao requisito expresso no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Já quanto a José Carlos, infere-se que há elementos nos autos que dão conta de que se dedica à atividade delituosa, integrando organização criminosa.

É certo que o STJ, no tema 1139, firmou o entendimento de que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” [
REsp 1977027/PR
].

Por outro lado, a Terceira Seção do STJ, no REsp 1.887.511/SP, assentou que a utilização da quantidade e natureza da droga apreendida, para fins de afastamento da benesse do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, “
somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
” [REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021].

Outrossim, o STF tem entendido que “
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado
” [HC 205891 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023, DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022].

In casu,
a quantidade do entorpecente apreendido é inexpressiva
,
porém, a natureza do tóxico (cocaína) não pode passar despercebida, tratando-se de entorpecente com alto grau de dependência química, com potencialidade lesiva acentuada, portanto.

Estudos apontam que “
no caso do crack, os indivíduos desenvolvem dependência severa rapidamente, muitas vezes em poucos meses ou memo algumas semanas de uso
”, sendo que, com doses maiores outros efeitos são observados, “
como irritabilidade, agressividade e até delírios e alucinações, que caracterizam um verdadeiro estado psicótico, a psicose cocaínica
”, além do “
aumento da temperatura e convulsões, frequentemente de difícil tratamento, sintomas que, se prolongados, podem levar à morte
”
[1]
[Integração de competências no desempenho da atividade judiciária com usuários e dependentes de drogas. Coord. Arthur Guerra de Andrade, et al (Faculdades de Medicina e de Direito da USP). 2 ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2015]

Além da natureza da droga, observa-se que José Carlos responde a ação penal (Processo n. 1000373-46.2023.811.0092, 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), a qual foi recebida recentemente em decisão que afirma a existência de elementos que indica que o réu integra organização criminosa (comando vermelho), na qual exerce a função de comércio de drogas.

Todo esse contexto, quando colocado ao lado das condições em que se desenrolou a ação flagrada no presente caso, onde o acusado, em concurso de agentes, incluído pessoa que já cumpria pena por tráfico, alugou imóvel nesta cidade com a finalidade espúria do comércio ilícito do narcótico, não deixa dúvidas de que José Carlos é pessoa dedicada a prática de crimes, notadamente o tráfico de drogas, fazendo-o como meio de vida.

Essa conclusão, é bom que se diga, não decorre exclusivamente do fato de o acusado responder a ação penal, mas das peculiaridades acima delineadas, vale dizer, é formalmente acusado de integrar organização criminosa na função de traficante, foi flagrado nos presentes autos em contexto típico da mercancia empreendida pelo crime organizado (locação de imóvel, concurso de agentes, participação de menor de idade como “bode expiatório”), em poder de droga de acentuado potencial lesivo (cocaína).

No mesmo raciocínio, observo que Alysson da Silva também responde a ação penal, mas pelo crime de tortura-castigo, ou seja, não relacionado ao tráfico. Nada obstante, já foi condenado naquele feito, que está no TJMT para exame do recurso das partes. Além da mencionada ação penal, que já foi sentenciada, contanto, portanto, com uma decisão meritória do Poder Judiciário, sublinho, aqui também, a natureza do narcótico, bem como as circunstâncias envolvidas no desenrolar da ação, tal como feito alhures, para concluir que Alysson igualmente é pessoa que vive da prática de infração penal, não merecendo, desse modo, o reconhecimento da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11343/2006.

Assim, em sintonia com a jurisprudência do STJ, infere-se que a natureza da droga, aliada às demais circunstâncias acima destacadas, na medida em que evidenciam que os réus José Carlos e Alysson, inobstante primários, dedicam-se a atividades criminosas, motivo pelo qual não há falar em tráfico privilegiado.

Desse modo, indefiro o pleito da defesa de aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, verifico ser incontroverso que a ação delituosa praticada pelos acusados se deu com o efetivo envolvimento do adolescente Hendrick Ruah, que também residia no imóvel usado para o tráfico, cabendo ressaltar que a menoridade de Hendrick era do pleno conhecimento dos réus, os quais, aliás, tentaram valer-se dessa circunstância para subtrair a imposição, sobre eles, da responsabilidade criminal pela mercancia.

Assim sendo, forçoso é reconhecer a causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual a pena será majorada de um sexto a dois terços se “
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou
adolescente
ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
(grifei).

Nesse norte, e considerando o fato de o delito ter envolvido apenas um menor de idade, com idade próxima aos dezoito anos, tenho por bem fixar a majorante no patamar mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto).

[...]

III.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, para CONDENAR os réus
José Carlos Portela Carneiro, Alyson da Silva Souza
e
Uigor Almeida de Oliveira
nas penas dos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

IV.

DA APLICAÇÃO DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo à dosimetria da pena para cada réu.

a.

Uigor Almeida de Oliveira

Quantidade e natureza da droga:
a natureza do narcótico apreendido (cocaína) justifica a valoração negativa da presente circunstância, uma vez que a cocaína tem acentuado potencial lesivo, com forte aptidão para provocar dependência química e graves danos à saúde, conforme exposto na fundamentação, sendo certo que esse aspecto não foi empregado, quanto ao réu em tela, para afastar o tráfico privilegiado, rechaçado com base na condição de reincidente do condenado.

Culpabilidade:
a reprovabilidade da conduta do réu não foge ao grau de repugnância e reprovabilidade causado pela prática desta espécie de crime.

O réu é reincidente
,
pois condenado por fatos anteriores nas Ações Penais n. 6537-54.2018.811.0037 (trânsito em julgado em 20/01/2022) e 1008286-55.2020.811.0037 (trânsito em julgado em 24/08/2021), da comarca de Primavera do Leste/MT. Assim, adoto a primeira condenação como maus
antecedentes
, deixando a segunda para o reconhecimento da agravante da reincidência, em sintonia com a jurisprudência pátria (STJ/AgRg-AgRg-HC 618899/SC; STJ/AgInt-AREsp 1077361/SC).

Conduta social e Personalidade do agente
: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos do crime:
não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime:
não se destacam, pelo que nada há a valorar.

Consequências do crime:
não obstante a reprovabilidade da conduta, tenho que as consequências são inerentes ao delito, pelo que não há o que se valorar nesta fase.

Comportamento da vítima:
não existe vítima determinada.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE
, observados os limites do art. 33, caput, do Código Penal, em
07 (sete) anos e 02 (dois) mês de reclusão e 722 (setecentos e vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inocorrem atenuantes. Por outro lado, incide a agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a reprimenda, passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Por fim, na terceira etapa, não incidem causas de diminuição de pena. Lado outro, aplico a causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), conforme a fundamentação, pelo que fixo a pena, em caráter
DEFINITIVO, em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses e 01 (um) dias de reclusão, e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração penal, pois desinfluente na fixação do regime de pena.

Tendo em conta o patamar da reprimenda, aliada à condição de reincidente do sentenciado, fixo o
regime fechado
para o início do resgate da sanção penal, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não atender aos requisitos do artigo 44, I, do Código Penal.

Do mesmo modo, aplicada pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, afigura-se incabível o
sursis
, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.

Em observância ao disposto pelo art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal,
nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
, pois persistem os motivos que autorizaram a sua prisão preventiva, sendo manifesto o risco da reiteração delitiva, tratando-se de reincidente específico do crime de tráfico de drogas, o que denota a necessidade da manutenção da custódia cautelar a fim de tutelar a ordem pública. Ademais disso, tratando-se de acusado que respondeu ao processo na prisão, ofende a lógica do sistema determinar a sua soltura na sentença penal condenatória que impõe ao agente o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda. Sobre o tema: “
Não é possível determinar a incontinenti soltura de Condenado que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento ‘de que não há lógica em permitir que o réu, preso [...] durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar’
(STF, HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).” [STJ/HC: 267013/SP Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 1/09/2013].

b. José Carlos Portela Carneiro

Quantidade e natureza da droga:
uma vez que esse tema já foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado, deixo de valorar nesta etapa a fim de evitar o
bis in idem
, consoante entendimento do STF (Tema 712 da repercussão geral).

Culpabilidade:
a reprovabilidade da conduta do réu não foge ao grau de repugnância e reprovabilidade causado pela prática desta espécie de crime.

O réu
é primário.
Nesse ponto, registro que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/ STJ).

Conduta social e Personalidade do agente
: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos do crime:
não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime:
não se destacam, pelo que nada há a valorar.

Consequências do crime:
não obstante a reprovabilidade da conduta, tenho que as consequências são inerentes ao delito, pelo que não há o que se valorar nesta fase.

Comportamento da vítima:
não existe vítima determinada.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE
, observados os limites do art. 33, caput, do Código Penal, em
05 (cinco) anos de reclusão, 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria inocorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira etapa, não incidem causas de diminuição de pena. Lado outro, aplico a causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), conforme a fundamentação, pelo que fixo a pena, em caráter
DEFINITIVO, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração penal, pois desinfluente na fixação do regime de pena.

Tendo em conta o patamar da reprimenda, aliada à condição de reincidente do sentenciado, fixo o
regime semiaberto
para o início do resgate da sanção penal, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não atender aos requisitos do artigo 44, I, do Código Penal.

Do mesmo modo, aplicada pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, afigura-se incabível o
sursis
, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.

Uma vez fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena aos acusados, tem-se que manutenção da prisão preventiva de
José Carlos Portela Carneiro
não se compatibiliza com o princípio da homogeneidade, corolário da proporcionalidade, e segundo o qual “
não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto
”, [TJ-PE - HC: 4069610 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2016], cabendo ressaltar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal não encampa a tese da modulação da custódia cautelar para adequar-se a regime inicial mais brando, pois tal procedimento configura nítida antecipação de pena, o que afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido: STF/HC 126704, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 18/05/2016; STF/HC 132923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26/04/2016; STF/HC 130773, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 23/11/2015; e STF/HC 123226, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17/11/2014.

Desse modo, com fundamento nos artigos 321 do Código de Processo Penal,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao réu
José Carlos Portela Carneiro
. Nada obstante, por entender necessário e adequado, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, na forma dos artigos 282 e 319 do diploma supracitado:

.

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

b.

Recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 06h do dia seguinte, de segunda a sexta-feira e durante todo o período de finais de semana e feriados, ressalvada a saída por motivo de trabalho ou saúde, devidamente comprovado; (CPP, inciso V do art. 319);

c.

Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 05 (cinco) dias, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

d.

Não mudar de endereço sem comunicar previamente o juízo;

e.

Não se apresentar embriagado ou sob o efeito de outra substância entorpecente.

f.

Comprovar emprego assim que obtê-lo.

g.

Não praticar outros crimes ou contravenções penais.

h.

Não portar qualquer tipo de arma sem a autorização da autoridade competente.

i.

Uso permanente da tornozeleira eletrônica;

j.

Não possuir nenhum tipo de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la, deixar de carregar e manter carregados com energia os aparelhos ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça;

k.

Informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

l.

Responder aos contatos e cumprir as orientações da fiscalização pela monitoração eletrônica.

Cabe consignar que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do réu (artigo 282, § 4º, do CPP).

c. Alysson da Silva Souza

Quantidade e natureza da droga:
uma vez que esse tema já foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado, deixo de valorar nesta etapa a fim de evitar o
bis in idem
, consoante entendimento do STF (Tema 712 da repercussão geral).

Culpabilidade:
a reprovabilidade da conduta do réu não foge ao grau de repugnância e reprovabilidade causado pela prática desta espécie de crime.

O réu
é primário.
Nesse ponto, registro que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/ STJ).

Conduta social e Personalidade do agente
: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos do crime:
não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime:
não se destacam, pelo que nada há a valorar.

Consequências do crime:
não obstante a reprovabilidade da conduta, tenho que as consequências são inerentes ao delito, pelo que não há o que se valorar nesta fase.

Comportamento da vítima:
não existe vítima determinada.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE
, observados os limites do art. 33, caput, do Código Penal, em
05 (cinco) anos de reclusão, 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria inocorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira etapa, não incidem causas de diminuição de pena. Lado outro, aplico a causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), conforme a fundamentação, pelo que fixo a pena, em caráter
DEFINITIVO, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Não havendo dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração penal, pois desinfluente na fixação do regime de pena.

Tendo em conta o patamar da reprimenda, aliada à condição de reincidente do sentenciado, fixo o
regime semiaberto
para o início do resgate da sanção penal, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não atender aos requisitos do artigo 44, I, do Código Penal.

Do mesmo modo, aplicada pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, afigura-se incabível o
sursis
, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.

Uma vez fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena aos acusados, tem-se que manutenção da prisão preventiva de
Alysson da Silva Souza
não se compatibiliza com o princípio da homogeneidade, corolário da proporcionalidade, e segundo o qual “
não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto
”, [TJ-PE - HC: 4069610 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2016], cabendo ressaltar, ademais, que o Supremo Tribunal Federal não encampa a tese da modulação da custódia cautelar para adequar-se a regime inicial mais brando, pois tal procedimento configura nítida antecipação de pena, o que afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido: STF/HC 126704, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 18/05/2016; STF/HC 132923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26/04/2016; STF/HC 130773, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 23/11/2015; e STF/HC 123226, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 17/11/2014.

Desse modo, com fundamento nos artigos 321 do Código de Processo Penal,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao réu
Alysson da Silva Souza
. Nada obstante, por entender necessário e adequado, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, na forma dos artigos 282 e 319 do diploma supracitado:

a.

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (CPP, inciso I do art. 319);

b.

Recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 06h do dia seguinte, de segunda a sexta-feira e durante todo o período de finais de semana e feriados, ressalvada a saída por motivo de trabalho ou saúde, devidamente comprovado; (CPP, inciso V do art. 319);

c.

Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 05 (cinco) dias, salvo autorização do juízo (CPP, inciso IV, do art. 319);

d.

Não mudar de endereço sem comunicar previamente o juízo;

e.

Não se apresentar embriagado ou sob o efeito de outra substância entorpecente.

f.

Comprovar emprego assim que obtê-lo.

g.

Não praticar outros crimes ou contravenções penais.

h.

Não portar qualquer tipo de arma sem a autorização da autoridade competente.

i.

Uso permanente da tornozeleira eletrônica;

j.

Não possuir nenhum tipo de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la, deixar de carregar e manter carregados com energia os aparelhos ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça;

k.

Informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

l.

Responder aos contatos e cumprir as orientações da fiscalização pela monitoração eletrônica.

Cabe consignar que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do réu (artigo 282, § 4º, do CPP).

V.

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS RÉUS

Nos termos do disposto no artigo 63, da Lei nº 11.343/06,
DECRETO
a perda dos eventuais objetos e valores apreendidos em decorrência do crime de tráfico, em favor da União.

Com relação à droga apreendida nos autos,
OFICIE-SE
à autoridade policial para que proceda à incineração, nos termos do artigo 50-A e 72 da Lei 11.343/2006, caso já não o tenha feito.

Condeno os réus ao pagamento das despesas e custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

a.

Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados;

b.

Providencie-se a conta das custas e da multa, intimando-se os sentenciados a pagá-las em 10 (dez) dias;

c.

Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus efeitos;

d.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e ao juízo de Execuções Penais desta Comarca.

e.

Expeçam-se Guias de Execução de pena.

EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA
em favor dos réus
JOSÉ CARLOS PORTELA CARNEIRO e ALYSSON DA SILVA SOUZA,
observadas as medidas cautelares impostas, devendo ser colocados em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. [...]” (Id. 199653227)

A defesa alega que houve ilicitude na busca e apreensão domiciliar realizada, pois não havia fundadas razões para a entrada dos policiais no imóvel dos réus, nem mandado judicial ou consentimento dos moradores. Argumenta que a diligência foi motivada apenas por uma denúncia anônima, sem investigação prévia, e que a presença de um suposto motoqueiro em frente à residência não justificava o ingresso forçado.

De fato, a inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Carta Magna, sendo permitida a entrada forçada sem mandado apenas em casos excepcionais, como flagrante delito ou desastre. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616 (Tema 280 da repercussão geral), assentou que a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

No caso em tela, compulsando os autos, vislumbro que os policiais militares não ingressaram na residência de forma arbitrária. Conforme relatado na sentença recorrida e corroborado pelos depoimentos prestados em juízo, os agentes detinham informações de que o imóvel seria utilizado para o comércio de entorpecentes, tendo recebido diversas denúncias nesse sentido. No dia dos fatos, ao se aproximarem do local, avistaram um motoqueiro recebendo algo das mãos de um dos suspeitos, que, ao verem a viatura, empreenderam fuga, deixando cair ao solo dois saquinhos posteriormente identificados como contendo substância entorpecente (cocaína).

Desse modo, embora inicialmente movidos por denúncias anônimas, os policiais se depararam com situação concreta que configurava flagrante delito de tráfico de drogas, legitimando o ingresso no domicílio dos réus a fim de efetuar as prisões e obter mais provas do crime permanente que ora se consumava em suas vistas. Nesse contexto, forçoso reconhecer a legalidade da atuação policial e a validade das provas colhidas, sob pena de violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

Contudo, no que tange especificamente aos apelantes José Carlos Portela Carneiro e Alyson da Silva Souza, assiste razão à defesa em apontar a insuficiência de provas acerca da participação de ambos no crime de tráfico de drogas.

Com efeito, depreende-se da sentença que a condenação de José e Alyson se baseou no fato de ambos residirem no imóvel utilizado para tráfico, onde foram localizados entorpecentes e flagrado o apelante Uigor Almeida de Oliveira entregando droga a um usuário, bem como pelo fato de responderem a outros processos criminais não transitados em julgado.

Todavia, compulsando os elementos de convicção colhidos nos autos, não vislumbro provas robustas e incontestes a demonstrar o envolvimento efetivo de José Carlos e Alyson na traficância empreendida na residência. É certo que ambos residiam no local juntamente com Uigor e o adolescente Hendrick, sendo este último quem confessou ser o legítimo detentor e comercializador das drogas. Os demais réus, em suas declarações nas duas fases da persecução penal, ora negam envolvimento com o tráfico, ora admitem ser usuários de drogas, aspecto que por si só não é suficiente para caracterizar o tráfico, conforme preconiza o Enunciado nº 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ("A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006").

Ademais, inobstante a existência nos autos do Relatório Técnico nº 088/2023 (Id. 136526541), produzido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, referido documento não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido juntado apenas após a prolação da sentença condenatória, de modo que sua utilização para amparar o édito condenatório violaria os ditames constitucionais do devido processo legal, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, inexistindo provas seguras e concludentes da participação de José Carlos Portela Carneiro e Alyson da Silva Souza na traficância perpetrada na residência, vislumbro que o acervo probatório se mostra frágil e insuficiente para manter a condenação de ambos, impondo-se, por consequência, a observância do princípio in dubio pro reo, com a reforma da sentença para absolvê-los do delito imputado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Providência de ofício que se impõe.

Passo a analisar as demais irresignações recursais em relação ao apelante Uigor Almeida de Oliveira, contra quem se amontam provas robustas de seu envolvimento no tráfico de drogas.

Quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, também assiste parcial razão à defesa.

Com efeito, a lei de drogas prevê a majoração da pena de um sexto a dois terços se a prática do crime envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. De acordo com a jurisprudência do STJ, a majorante se aplica mesmo que não haja prova de que o agente foi o responsável pela corrupção do menor (RHC nº 174.005 /DF), bastando que o crime seja praticado em sua companhia.

Na hipótese vertente, é incontroverso que a traficância empreendida por Uigor se deu com o efetivo envolvimento do adolescente Hendrick, que também residia no imóvel e confessou praticar o tráfico de drogas, chegando a afirmar, em sua oitiva na fase inquisitorial, que solicitou a Uigor a entrega de entorpecentes ao motoqueiro que se aproximou da residência no dia dos fatos. Desse modo, patente que a conduta criminosa de Uigor envolveu e atingiu o referido menor de idade, circunstância conhecida e admitida pelo próprio acusado, que tentou imputar a Hendrick a propriedade das drogas para tentar se eximir da responsabilidade criminal.

Assim, conforme jurisprudência citada, não importa se Uigor foi ou não o responsável por corromper Hendrick, pois o crime de tráfico foi praticado em companhia do adolescente, o que permite a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Todavia, cumpre analisar o patamar em que deve incidir a majorante. O juízo monocrático fixou em seu grau mínimo (1/6), fundamentando que, embora o delito tenha envolvido apenas um adolescente próximo dos 18 anos, a majorante deve incidir em seu grau mínimo.

Considerando que, de fato, não há prova de que Uigor tenha efetivamente corrompido ou induzido Hendrick à prática do tráfico, apenas atuando em conjunto com ele, como sói ocorrer em organizações criminosas, bem como o fato de o adolescente estar próximo da maioridade penal à época dos fatos, compreendo acertada a dosagem da majorante em seu grau mínimo, sendo inviável sua exasperação, sob pena de malferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da pena.

Desse modo, mantenho a majorante no grau de 1/6, nos termos fixados na sentença guerreada.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), também não assiste razão à defesa.

Para fazer
jus
à benesse, a legislação exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso de Uigor, extrai-se dos autos que o réu é reincidente, pois condenado por fatos anteriores nas Ações Penais nº 6537-54.2018.811.0037 e nº 1008286-55.2020.811.0037, da comarca de Primavera do Leste/MT. Assim, não preenche o requisito da primariedade, o que, por si só, já afasta a incidência do tráfico privilegiado.

Ademais, mesmo que se considere a primariedade técnica de Uigor em relação ao crime de tráfico, verifico que os elementos de prova colhidos nos autos demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa de tráfico de drogas, não preenchendo todos os requisitos cumulativos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, além de flagrado em situação típica de traficância, entregando droga a um usuário em frente à residência utilizada como "boca de fumo", Uigor confessou ser usuário de entorpecentes e que o imóvel era frequentado por outros usuários para consumo de drogas. Ainda, segundo consta na sentença recorrida, o réu ostenta outras inquéritos e ações penais em curso, inclusive por organização criminosa, sendo réu no Executivo Penal nº 2000076-61.2021.811.0037, em trâmite nesta Comarca, por condenação definitiva na prática de roubo e tráfico de drogas.

Portanto, malgrado primário, as condições pessoais de Uigor, aliadas às peculiaridades do caso concreto, em que pese a quantidade relativamente pequena de droga apreendida, não autorizam o reconhecimento da minorante em seu favor, pois evidenciada sua dedicação às atividades criminosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, inviabilizando a incidência do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
com a seguinte providência de ofício:

Absolver os apelantes JOSÉ CARLOS PORTELA CARNEIRO e ALYSON DA SILVA SOUZA do crime tipificado pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença em relação ao apelante UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (Revisor)

Confere-se dos autos que
Uigor Almeida de Oliveira, José Carlos Portela Carneiro e Alyson da Silva Souza,
foram denunciados, processados, e, ao final, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, com participação de adolescente (art. 33, c/c, art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06).

Os termos da denúncia e os fundamentos da sentença já foram transcritos integralmente no voto condutor, razão pela qual entendo despicienda demais transcrições repetitivas.

Assistidos pela Defensoria Pública estadual, manejam o presente apelo, com os seguintes pleitos, em comum: a) ilicitude das provas produzidas, por violação de domicílio pelos policiais que efetuaram o flagrante; b) afastamento da causa de aumento (art. 40, VI, da Lei Antidrogas); tendo em vista que o adolescente que era o responsável pelas drogas apreendias.

Por outra vertente, especificamente aos sentenciados Alyson da Silva Souza e José Carlos Portela, a defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas), por serem tecnicamente primários.

No caso, não tenho qualquer dúvida para acompanhar o eminente relator em relação ao afastamento que qualquer ilegalidade na atuação dos policiais militares no caso, pois nitidamente configurada a situação de fundada suspeita no caso, verificada a partir do momento em que já havia informações prévias de que naquela residência funcionava a chamada “boca de fumo”, e, em diligências pela localidade, observaram um “motoqueiro” estacionado em frente à residência, bem como um dos moradores indo até ele entregar algo. Ato contínuo, ao perceberem a chegada dos policiais, o “motoqueiro” empreendeu fuga, enquanto que o outro indivíduo retornou imediatamente ao interior da residência, deixando, contudo, cair o objeto no chão, o que ensejou a suspeita de atividade ilícita e a pronta atuação dos policiais, que conseguiram recolher o objeto, identificando se tratar de duas porções de cocaína, e, o desfecho, em que localizaram no interior da residência, mais nove porções de cocaína.

Portanto, igualmente
, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, tem-se que a douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, frisa-se,
de ofício
, manifestou-se pela
absolvição
de
José Carlos Portela Carneiro e Alyson da Silva Souza
, alegando que não há provas convincentes acerca do efetivo envolvimento destes com o tráfico de drogas, amparando-se, sobretudo, nas declarações do adolescente infrator, o qual chamou para si toda a responsabilidade pelos entorpecentes apreendidos.

Com a devida vênia, discordando da opinião da douta Procuradora de Justiça, não vejo como dar amparo à absolvição, de modo que, nesse ponto,
aponto minha divergência
em relação ao douto relator, que estava acolhendo a proposição da Procuradoria.

Como dito, o adolescente infrator H.R.B.A.S. assumiu toda a responsabilidade pelas drogas apreendidas, revelando perante a autoridade policial (Id. 199652712) que, inclusive, os três apelantes estavam morando com ele, pois não tinha onde ficar e ofereceu a casa para eles ficarem por uns dias, e, naquela ocasião do flagrante “estava tomando banho no momento”, razão pela qual pediu para o
Uigor
fazer a entrega da droga.

Em sentido diverso, em relação à residência, já na fase inquisitorial (Id. 199652716), o apelante
José Carlos Portela Carneiro
relatou que estava há quatro meses naquela cidade (Alto Araguaia/MT), residindo com o adolescente. Posteriormente, seu irmão de “consideração”, o ora apelante
Alyson da Silva
, também se mudo para aquela cidade, passando a residir junto com eles, e, por fim há cerca de um mês, conheceu o coapelante
Uigor Almeida,
o qual também passou a residir recentemente na mesma casa, compartilhando o aluguel, e, por fim, disse que não sabia nada sobre o “motoqueiro”, por ele “estava tomando banho no momento”.

Alyson da Silva Souza
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (Id. 199652717).

Por sua vez,
Uigor Almeida de Oliveira
confirmou na fase inquisitorial (Id. 199652718), que havia pouco tempo que estava em Alto Araguaia, e há cerca de um mês conheceu
José Carlos

Portela
, o qual lhe deu abrigo, e, na residência já residiam todos os demais, ressaltando que as substancias entorpecentes apreendidas pertenciam ao adolescente. Relatou que não sabia informar quem era o motoqueiro que estava em frente à residência, pois “estava deitado quando tudo ocorreu”, e, por fim, disse que naquela residência “vai muita gente para fazer uso de drogas”.

Na fase judicial, o adolescente infrator confirmou que todos moravam juntos, e, respondendo às indagações sobre o ocorrido, declarou diversamente ao que relatou na fase inquisitorial, tentando também isentar o apelante
Uigor
de responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas. Veja-se:

“
Não, não teve nenhuma abordagem não, nós estávamos todos dentro de casa (...) não tinha ninguém para fora da casa, estava todo mundo deitado, eu e o Alyson estava dormindo, o Uigor estava deitado no meu colchão. (...) Não, moça. Eu estava deitado conversando com a minha mulher, um colega estava dormindo e o outro estava mexendo no celular, conversando, se não me engando, com a avó dele, e o Carlos estava banhando. Aí do nada entraram os policiais dentro da casa mandando todo mundo deitar no chão (...) Dentro da casa não foi encontrado nada, os policiais falaram que pegaram tudo lá fora da casa. (...) Falar para senhora que eu não sei se a polícia tem alguma coisa contra nós. (...) Eu passava o dia inteiro trabalhando com os meninos (...) falei que a droga era minha, falei eu estava vendendo sim. (...) verdade, a droga era minha sim, eu estava vendendo drogas (...) não arrumava serviço na cidade, não tinha como trabalhar, o jeito era vender droga. (...) eu mesmo, sozinho. (....) Falei só para ele entregar, só mesmo, para mim. (...) Na hora que tinha acabado de chegar do serviço e eu ia fazer minha janta, ia vender para fazer minha janta, minha e dos guris (...)”.
(Relatório de mídias – Id. 199653198).

De outro lado,
José Carlos Portela
e
Uigor Almeida
, os quais prestaram declarações inquisitoriais, resolveram se calar na fase judicial. Em contrapartida,
Alyson da Silva Souza
, diversamente, resolveu falar em Juízo, iniciando pela negativa em relação à prática da traficância, e que desconhecia a quem pertencia aquela droga apreendida além de confirmar que todos residiam naquele imóvel, e, com o avanço das indagações judiciais resolveu não mais relatar nada. (Relatório de mídias – Id. 199653198).

Os policiais militares Sebastião José Nogueira e Muller Severo Ferreira, em ambas as fases processuais (Ids. 199652709 e 199652710, e relatório de mídias Id. 199653198), descreveram as várias informações recebidas via 190, acerca da indicação de que naquela residência estava funcionando ponto de venda de entorpecentes, razão pela qual, passaram a monitorar o local, e, naquele dia, avistaram “um motoqueiro” na porta da residência, o qual, ao avistar a viatura, já saiu em fuga, enquanto um dos suspeitos adentrou à casa, mas deixou cair um invólucro, cerca de “duas cabecinhas de substância aparentando ser crack”, o que chamou atenção da guarnição, ensejando a entrada no imóvel, onde estavam os quatro indivíduos e, na bancada da cozinha, foram localizadas as demais drogas.

Portanto, ao menos pelo que compreendi das provas apresentadas, francamente!, não vejo como acolher a absolvição de
José Carlos Portela Carneiro e Alyson da Silva Souza
, repito, ainda mais de ofício, somente porque o adolescente assumiu a responsabilidade pelas drogas apreendidas.

Primeiro
, sabe-se que é comum adolescente em conflito com lei tentar atrair a inteira responsabilidade em casos de apreensão de drogas, pois sabedores das graves consequências de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, aos maiores imputáveis, ainda mais se já apresentam históricos criminais.

Segundo
, analisando as declarações do adolescente infrator e dos apelantes, em ambas as fases processuais, ficou
incontroverso que todos estavam residindo naquele imóvel.

Igualmente
incontroverso
, foram localizadas e apreendidas, duas porções de cocaína no lado externo da residência, momento em que um dos imputáveis iria fazer a entrega ao referido “motoqueiro”, e, após atuação dos policiais militares, foram localizadas no interior do imóvel, numa bancada da cozinha mais nove porções da mesma droga.

Também
incontroverso
, tem-se que todos os maiores imputáveis, ora apelantes, estavam na residência, no momento em que ocorreu o flagrante.

E, não menos
incontroverso
, ou seja, ficou sobejamente comprovado, que naquela residência estava funcionando a chamada “boca de fumo”, com constante movimentação de usuários de drogas.

Terceiro
, tem-se as declarações totalmente distorcidas e contraditórias dos próprios apelantes e do adolescente, quando confrontadas entre si mesmas, ou seja, entre o que relataram na esfera policial e aquele que resolveu falar um pouco em Juízo.

Quarto,
diante da experiência já obtida em análise a casos análogos e acompanhando outros julgados desta Corte, concluo que, não raras vezes, facções criminosas enviam seus faccionados à cidades do interior, alugando inclusive residência para eles morar, com o firme propósito de montarem naquela localidade, ponto de venda de drogas, não só para o crescimento das atividades do grupo criminoso, mas também para tentar impedir que grupos rivais atuem naquela região.

Acrescento que nem há cogitar que esse entendimento seja algum tipo de presunção. Inclusive, para essa compreensão, basta analisar o histórico criminal dos envolvidos, cuja providência já foi adotada pelo representante ministerial de origem, que, com muita propriedade, ainda na fase dos memoriais, assim já havia consignado:

“a)
José Carlos Portela Carneiro:
IP nº 1000373-46.2023.8.11.0092, tramita na Comarca de Alto Taquari/MT -
indiciado por tráfico de drogas e organização criminosa, integrante da facção criminosa Comando Vermelho de Alto Taquari
. Consta no relatório de investigação acostado naquele feito que José Carlos frequentemente trata de assuntos acerca da mercância de drogas na cidade de Alto Taquari, e dialoga sobre usuários que estão devendo entorpecentes, entregas de drogas. Apurou-se que José Carlos Portela Cordeiro, vulgo “Brinquedo”, vive intensamente o tráfico de drogas.

b)
Alyson da Silva Souza
: Ação penal nº 1000550-66.2022.8.11.0020, tramita na 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT – Ação penal instaurada em desfavor de ALYSON DA SILVA SOUZA e MATHEUS LOPES ROCHA para apurar o cometimento dos
crimes de associação para fins de cometimento de crimes (artigo 288 do Código Penal), tortura-castigo mediante sequestro (artigo 1º, inciso II c/c. § 4º, inciso III ambos da Lei n. 9.455/97) e tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06).
Na data de 22/11/2022 foi proferida sentença que condenou o autuado Alyson como incurso nas penas do crime tipificados no artigo 1º, inciso II c/c. § 4º, inciso III da Lei n. 9.455/97. O processo encontra-se em fase recursal.

c)
Uigor Almeida de Oliveira
: 1) Ação penal nº 0006537-54.2019.8.11.0037, tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, condenado como incurso nas penas do
artigo 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Penal
(sentença proferida em 03/06/2020). O acórdão transitou em julgado em: 20/01/2022. 2) Ação penal nº 1008286-55.2020.8.11.0037, tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
condenado como incurso nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
(sentença proferida em 08/02/2021). O acórdão transitou em julgado em: 08/10/2021. 3) TCO nº 1000198-57.2022.8.11.0037, tramita no Juizado Especial Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em razão da prática do delito descrito no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/2006. (...).”
(Id. 199653199, pp. 9-10).

Por fim
, sabe-se que o tráfico de drogas, geralmente, é um crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de todos os apelantes não terem sido flagrados no ato da efetiva comercialização da droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal, e, no caso, ficou indubitável, conforme amplamente detalhado, que eles estavam todos residindo naquela residência, sabendo da ocorrência do tráfico naquele local, de modo que, ainda que naquele momento fosse exercido apenas pelo adolescente, como queiram sugerir, ainda assim estariam anuindo e colaborando de alguma forma em “guardar” e “ter em depósito”, cujas condutas se inserem no tipo penal.

A título elucidativo, destaco o conteúdo do Enunciado Orientativo n. 7 desta Corte:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Portanto, para finalizar, concluo que não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia para que se caracterize a traficância, bastando, para tanto, que essa destinação seja visualizada por indícios e circunstâncias, conforme exaustivamente explicitado nesse
decisum.

Por consequência, deve a condenação de todos os apelantes –
Uigor Almeida de Oliveira, José Carlos Portela Carneiro e Alyson da Silva Souza
– pela prática do crime de tráfico de drogas, prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 ser mantida.

Por outra vertente, acompanho o entendimento trazido no voto condutor, devendo ser mantida a causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente (art. 40, VI, da Lei Antidrogas), pois embora analisada apenas em relação ao apelante Uigor Almeida de Oliveira, referida circunstância se comunica aos demais apelantes, até por questões óbvias, pois todos residiam no mesmo imóvel, compreendendo-se que o envolvimento do adolescente na malfadada traficância, é circunstância que se comunica a todos os envolvidos, pouco importando se ele já era envolvido com atividades ilícitas anteriores, consoante entendimento da Súmula 500/STJ.

Outrossim, por derradeiro, não há falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 a tais indivíduos que possuem histórico criminal, além de possivelmente estarem a serviço de organização criminosa, e, sobretudo, utilizando-se de adolescente na empreitada criminosa, bem como mantinham em pleno funcionamento a chamada “boca de fumo”, o que denota dedicação à traficância.

Por todo o exposto, e, com todas as vênias ao eminente relator, para dele divergir parcialmente,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação de
Uigor Almeida de Oliveira, José Carlos Portela Carneiro e Alyson da Silva Souza
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025